Tribunal: TJPA
Processo: 0818515-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818515-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CARLA PINTO MARQUES PINHEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, DETERMINANDO O DESBLOQUEIO DE 70% DO VALOR PENHORADO, MANTENDO O VALOR REMANESCENTE DE 30%, QUE DEVERÁ SER TRANSFERIDO PARA CONTA JUDICIAL VIA SISBAJUD. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO PARA O MÍNIMO EXISTENCIAL. REITERADAS APLICAÇÕES EM CDB. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818515-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CARLA PINTO MARQUES PINHEIRO

ADVOGADO: ALBERTO RODRIGUES E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CARLA PINTO MARQUES PINHEIRO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, nos autos do Embargos à Execução movido pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada foi a que acolheu parcialmente a impugnação, determinando o desbloqueio de 70% do valor penhorado, mantendo o valor remanescente de 30%, que deverá ser transferido para conta judicial via SISBAJUD.

Alega que
não cabia exigir da parte Agravante a demonstração de que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, já que esta presunção já é contida no texto legal, competindo a parte contrária tal comprovação.

Aduz que
o entendimento jurisprudencial pacificado inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça consiste no fato de que não apenas os valores de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, mas aplicou também entendimento extensivo quanto a disposição do art. 833, X, do CPC, no sentido de que não apenas a poupança, como também demais investimentos e mesmo conta corrente gozam de impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.23046127/23046784.

Às ID.25350095 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25955617 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
acolheu parcialmente a impugnação, determinando o desbloqueio de 70% do valor penhorado, mantendo o valor remanescente de 30%, que deverá ser transferido para conta judicial via SISBAJUD.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, válido ressaltar que os valores bloqueados, correspondem agora somente a 30% do total bloqueado, ou seja, aproximadamente R$10.070,07, e não mais o valor de R$33.935,99 conforme alega.

Dito isto, quanto a penhora de tais valores, em recente julgado
do REsp nº 1660671/RS (2017/0057234-0), o E. STJ em 21/02/2024 firmou o entendimento de que a impenhorabilidade até pode ser estendida para outros investimentos que não seja a poupança, porém deve ser provado que a quantia é mantida para o mínimo existencial. Vejamos:

“Se a medida de bloqueio/penhora judicial por meio físico ou eletrônico
atingir dinheiro mantido em conta corrente ou qualquer outra aplicação financeira, poderá, eventualmente
, a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento”, disse o relator. “
Desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo que referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
”, complementou.

No caso em tela, em momento algum dos autos, a agravante comprovou cabalmente que os valores bloqueados são para o mínimo existencial. Ao contrário, entende-se que tais valores aplicados são “sobras”, haja vista, as reiteradas aplicações em CDB.

Com isso,
deve ser levado em consideração que o princípio da impenhorabilidade é afastado quando fica evidente a ocorrência de abuso, má-fé ou qualquer outra modalidade de fraude, pouco importando se a quantia depositada é superior ou inferior a 40 salários-mínimos.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, máfé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2381515 RS 2023/0183415-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023).

No mais, verifico não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista, que tais valores se encontravam aplicados em CDB, sem que tivesse sido utilizado para o suprimento de necessidades básicas.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025